Tribunal: TJBA
Processo: 0582461-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582461-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: ELIENE SALES ADONE DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

Advogado(s)
:
JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando as seguradoras ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, no valor de R$ 13.500,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

2. As recorrentes sustentam a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que o prazo teria iniciado na data do acidente (23/01/2004), enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2016.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição trienal, em ação de cobrança de seguro DPVAT, deve ser a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da invalidez permanente; e (ii) saber se, no caso concreto, houve o transcurso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, devendo ser interpretado à luz da teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge com a ciência inequívoca da lesão.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial da prescrição, em casos de invalidez permanente decorrente de acidente, é a data da consolidação das lesões, atestada por laudo médico, salvo hipóteses de invalidez notória.

6. No caso, a vítima permaneceu em tratamento por longo período, sendo a invalidez permanente reconhecida apenas em 22/11/2015, por meio de laudo médico, momento em que surgiu a pretensão indenizatória.

7. A ação foi ajuizada em 13/12/2016, dentro do prazo trienal, afastando-se a prescrição.

8. Ainda que se considerasse o termo inicial na data do acidente, a prescrição não correria contra herdeiras menores, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0582461-95.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros e como apelada ELIENE SALES ADONE DO ESPIRITO SANTO e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)